Tribunal: TJES
Processo: 5006095-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006095-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AVANEIDE DA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à parte que demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC.

2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos que indiquem a ausência dos pressupostos necessários para a concessão do benefício, conforme disposto no art. 99, § 3º, do CPC.

3
. Ausentes elementos aptos a demonstrar a incapacidade econômica da requerente, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006095-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AVANEIDE DA SILVA GONCALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AVANEIDE DA SILVA GONÇALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada na ação declaratória de rescisão contratual com pedido de reparação de danos morais e lucros cessantes movida em face da Agravada, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA.

A Agravante, em suas razões recursais, alega, em síntese, que embora tenha realizado um investimento anterior de alto valor junto à Agravada, atualmente está sem liquidez financeira em razão do bloqueio judicial da quantia, o que compromete sua capacidade de arcar com as custas processuais.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante ajuizou ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido de reparação de danos morais e lucros cessantes contra a SBARAINI Administradora de Capitais Ltda., ora Agravada, alegando que investiu, inicialmente, um valor significativo junto à última, correspondente a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e uma série de reaportes financeiros, que atualmente perfazem o montante total equivalente a R$ 707.656,41 (setecentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), com a promessa de obtenção de retornos financeiros atrativos, o que ocorreu durante certo período.

Narra que, apesar de ter solicitado o resgate de seus investimentos em 28.11.2023, a Agravada não realizou a restituição dos valores, sendo o montante retido por decisão judicial em razão de investigações envolvendo a empresa.

Considerando o referido contexto fático, alega a Agravante que está sem acesso à sua reserva financeira, essencial para sua subsistência, e pleiteia, além da rescisão do contrato e a devolução dos valores investidos, a reparação por danos morais e lucros cessantes, em razão dos prejuízos sofridos.

Em que pese a alegação, observa-se da própria narrativa autoral que a expressividade dos valores que integram a questão de mérito subjacente à lide revelam a incompatibilidade da alegação de hipossuficiência da Agravante com a realidade financeira apresentada.

Apesar de alegar que os valores bloqueados constituiriam reserva financeira destinada à sua subsistência, os documentos juntados pela Agravante após sua intimação nesta seara recursal, especialmente os comprovantes de imposto de renda (id 8435517 e 8435518), evidenciam que a recorrente percebe remuneração mensal superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor este que também não se coaduna com a alegada hipossuficiência econômica.

Ademais, a Agravante não anexou aos autos qualquer documentação relativa às suas despesas cotidianas, que permitisse inferir a insuficiência de sua remuneração para a provisão de sua subsistência.

De outro lado, apesar de a Agravante ter comprovado que realiza acompanhamento de saúde, conforme exames juntados (ids 8435514, 8435515 e 8435516), não foi apresentado qualquer documento que comprove o custeio dos respectivos exames ou de despesas adicionais com tratamentos médicos. Pelo contrário, a própria declaração de imposto de renda revela que a Agravante mantém plano de saúde ativo e não aponta deduções específicas relacionadas a despesas médicas.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça proclama que, em casos como o presente, cabe à parte interessada demonstrar de forma suficiente sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. A presunção em favor da parte pode ser relativizada quando a prova apresentada não é satisfatória para a formação da convicção do magistrado acerca da alegada hipossuficiência.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – “A presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado.” (...) (AREsp n. 1.743.937/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/4/2021).

2 - A recorrente, não obstante qualificar-se como aposentada, sequer cuidou de apresentar o seu comprovante de rendimentos, não obstante instada para tal fim.

3 - Não cuidando a autora de comprovar, minimamente, os requisitos para a concessão da benesse, mister o seu indeferimento, sob pena de desvirtuamento do instituto.

4 - Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5008728-43.2023.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024)

Deste modo, entendo não restar demonstrada a hipossuficiência econômica alegada, de modo que impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)